Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707487-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Bom Pastor Serviços Póstumos Ltda Embargados: Fernando Xavier da Silva - ME Companhia Brasileira de Serviços Funerários Ltda F &amp; A Serviços e Comércio Ltda - ME Sulamerica Serviços Póstumos e Comércio de Confecções Ltda - ME União Serviços Funerários Ltda - ME Linhague &amp; Veras Funerária Ltda - ME Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 46965710) interpostos pela sociedade empresária Bom Pastor Serviços Póstumos Ltda contra a decisão proferida por este Relator (Id. 46755282) que, dentre outras providências, homologou a desistência requerida pela ora recorrente (Id. 46685537) em relação aos embargos de declaração anteriormente por ela manejados (Id. 46159694). Em suas razões recursais (Id. 46965710) a sociedade empresária embargante afirma ter havido erro material na decisão impugnada, mais precisamente ao identificar o recurso a respeito do qual teria sido formulado o requerimento de desistência. Argumenta que constou de modo equivocado na decisão embargada que a ora recorrente teria desistido do recurso de “agravo de instrumento”, e não dos embargos de declaração referidos no Id. 46159694. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja corrigido o erro material indicado. Embora tenham sido intimados todos os integrantes da relação jurídica processual (Id. 48080904), apenas o Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 48015183), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis[1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” Com efeito, procedem as razões recursais com relação ao erro material presente no julgado. Constou na parte expositiva da decisão embargada, de modo equivocado, que se tratava de “agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Bom Pastor Serviços Póstumos Ltda” e não do recurso de embargos de declaração referido no Id. 46159694, a respeito do qual a recorrente formulou requerimento de desistência logo em seguida (Id. 46685537). Logo, observa-se ter ocorrido, de fato, o erro material apontado. Com esses fundamentos, conheço e dou provimento aos presentes embargos para, ao corrigir o erro material aludido, modificar os trechos abaixo transcritos da decisão embargada. Onde se lê (Id. 46755282, fl. 1): “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Bom Pastor Serviços Póstumos Ltda contra o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração (...)” Leia-se (Id. 46755282, fl. 1): “Trata-se de embargos de declaração (Id. 46159694) interpostos pela sociedade empresária Bom Pastor Serviços Póstumos Ltda contra o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração (...)” Onde se lê (Id. 46755282, fl. 2): “Feitas essas considerações: a) homologo a desistência requerida pela recorrente em relação ao presente recurso para que produza (...)” Leia-se (Id. 46755282, fl. 2): “Feitas essas considerações: a) homologo a desistência requerida pela recorrente em relação ao recurso de embargos de declaração referido no Id. 46159694 para que produza (...)” Publique-se. Brasília–DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.